Tribunal: TJPA
Processo: 0800200-11.2020.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800200-11.2020.8.14.0065

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: FELIX ALENCAR SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0800200-11.2020.8.14.0065

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

APELADO:
FELIX ALENCAR SANTOS

ADVOGADO: LUCENILDA DE ABREU ALMEIDA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS DECORRENTES DE SERVIÇO BANCÁRIO NÃO CONTRATADO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EM CASOS ANÁLOGOS, RECAI AO BANCO O ÔNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DO CONTRATO. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA NOS AUTOS DE PROVA QUE DEMONSTRE A REGULARIDADE DO CONTRATO QUE DEU ENSEJO AO DÉBITO QUESTIONADO. DANO MORAL. CABIVEL. VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Volta-se a instituição financeira apelante

contra a sentença que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, declarando como indevidas as cobranças realizadas na conta bancária do autor referente ao seguro Bradesco Vida e Previdência e ainda condenou a instituição financeira ao pagamento de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais)

II - Não merece prosperar a pretensão do banco apelante, eis que, conforme interpretação da cediça jurisprudência sobre art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, em casos análogos, recai sobre instituição financeira o ônus de comprovar a legalidade do débito cerne da lide, o qual não fora assumido, eis que a parte apelante restou revel em piso; e não apresentou qualquer prova do contrato em questão, nem mesmo em sede recursal.

III – Sendo indevidas as cobranças realizadas, patente a existência de ato ilícito civil que enseja a reparação por dano moral, conforme previsto no art. 186 e 927 do Código Civil, aplicando-se a responsabilização disposta no art. 14 do CDC. Sendo que o patamar indenizatório fixado pelo juízo a quo mostra-se proporcional e razoável.

IV - Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0800200-11.2020.8.14.0065

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

APELADO:
FELIX ALENCAR SANTOS

ADVOGADO: LUCENILDA DE ABREU ALMEIDA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO BRADESCO S/A
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Xinguara, nos autos
Ação de Declaração de Inexistência de Débitos Decorrentes de Serviço não Contratado C/C Pedido de Indenização por Danos Morais
, movida por

FELIX ALENCAR SANTOS.

Consta da inicial da ação
: 1)
que o autor
FELIX MARTINS DE SOUZA
, ao realizar seu habitual saque do seu benefício previdenciário em agência do banco requerido, fora surpreendido com o desconto de R$ 51,04 (cinquenta e um reais e quatro centavos) realizado em detrimento de suposta contratação do serviço ‘’Bradesco Vida Previdenciária’’ comercializado pela instituição financeira ré; 2) que, ao investigar o assunto, percebeu que os descontos estavam sendo efetuados há 12 (doze) meses; 3) que não teria contratado o serviço mencionado, motivo que pleiteou a indenização por dano material e moral.

I
ntempestivamente, fora apresentada a Contestação pelo banco réu (ID. 6912708). Por esse motivo, o juízo singular declarou a revelia da parte requerida (ID.

6912709).

Prolatada sentença (ID. 6912713), o magistrado singular JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos do autor. Nesse sentido, o
Juizo a Quo
declarou como indevidas as cobranças realizadas na conta bancária do autor referente ao seguro Bradesco Vida e Previdência. Além disso, condenou o banco réu ao pagamento de indenização por dano moral de R$ 3.000,00 (três mil reais), assim como a restituição dos valores descontados indevidamente.

APELAÇÃO apresentada pelo Banco Bradesco S/A (ID. 6912715), onde sustenta que a sentença merece reforma na sua totalidade, eis que o contrato de prestação de serviço questionado teria sido firmado legalmente entre as partes. Por essa feita, alude pela inexistência de ato ilícito que enseja a reparação por dano moral. De outra forma, subsidiariamente, argui pelo excesso do montante indenizatório, tal qual como a inviabilidade da inversão do ônus da prova previsto no Código de Defesa do Consumidor ao caso.

Deste recurso, não foram apresentadas as Contrarrazões pela parte apelada (ID.

6912721).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento. VIA PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0800200-11.2020.8.14.0065

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

APELADO:
FELIX ALENCAR SANTOS

ADVOGADO: LUCENILDA DE ABREU ALMEIDA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Em sede recursal, voltaram-se os apelantes contra a sentença que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, declarando como indevidas as cobranças realizadas na conta bancária do autor referente ao seguro Bradesco Vida e Previdência.

A respeito do que se encontra em autos, percebe-se que a pretensão do banco apelante não merece prosperar.

Primeiramente, verifica-se que a instituição financeira recorrente foi revel, portanto, incorreu nos efeitos da revelia, dentre as quais, a presunção da veracidade dos fatos alegados pelo autor e o julgamento antecipado por mérito, conforme norma disposta no art. 344 e 355, II do CPC/15:

Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I – não houver necessidade de produção de outras provas;

II – o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.
“

Considerando-se o que dispõe o art. 346, parágrafo único do CPC, O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar.
Ou seja, quando da interposição do recurso de apelação, o banco apelante poderia apresentar prova da contratação em questão, a qual seria submetida ao contraditório contudo, assim não o fez.

Sendo assim, o apelante deixou de comprovar a legalidade da contratação impugnada.
Desse modo, conforme o entendimento jurisprudencial cediço, tratando-se de ação que visa desconstituir contrato de prestação de serviço bancário pretensamente não firmado pela parte autora/apelada, não há o que se falar de ausência da
caracterização do ato ilícito pela insuficiência do conteúdo probatório fornecido pelo autor, eis
que, em casos análogos, recai na instituição financeira ré o ônus da comprovação da legalidade do contrato, objeto da lide, uma vez que compreende-se que os clientes dos bancos são parte tecnicamente hipossuficientes para comprovar que não realizaram determinada contratação.

Por essa perspectiva, a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ÔNUS QUE RECAI SOBRE O BANCO RÉU. PRELIMINAR REJEITADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. 1. Cabe à instituição financeira responder objetivamente pelos danos oriundos do mau funcionamento dos serviços. 2. A preliminar de inépcia da inicial por ausência de juntada de documento indispensável ao deslinde da questão deve rejeitada, a uma porque
a relação entre as partes é consumerista pressupondo inversão do ônus da prova, a outra porque a afirmação da autora/apelada foi de que inexistiu qualquer contrato de empréstimos
; (..). 5. Recurso a que se nega provimento (TJ-PE, Apelação Cível nª

0000199-29.2016.8.17.0740, 5ª Câmara Cível, Relator: Des. José Fernandes Lemos, p, 23.04.2019)

Portanto, em razão da instituição financeira não ter apresentado nenhuma prova da legalidade do contrato, não há como se falar de que a parte autora, ora recorrida, deixou de comprovar as suas alegações. Nesse sentido, importante observar que o CDC/90 prevê, em seu art. 6º, VIII, a possibilidade da inversão do ônus probatório quando patente a hipossuficiência técnica do consumidor. É o que acontece no presente caso, eis que exigir do autor a prova do que ‘’não realizou a contratação’’ constitui-se em provação negativa, o que não se admite.

Vejamos o disposto normativo:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Portanto, não merece prosperar a pretensão recursal da instituição financeira no que tange a declaração de inadequação d
as cobranças realizadas na conta bancária do autor referente ao seguro Bradesco Vida e Previdência.

Desse modo, uma vez considerada como indevidas as cobranças realizadas, patente a existência de ato ilícito civil que enseja a reparação por dano moral,
Conforme previsto no art. 186 e 927 do Código Civil, aplicando-se a responsabilização disposta no art. 14 do CDC, em consonância com o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITAR - FRAUDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, DO CDC - ÔNUS DO RÉU - ART. 373, INCISO II, CPC - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - REPARAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO EM QUANTIA RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA. Não há que se falar em ilegitimidade passiva, quando observado que do contrato entabulado, consta expressamente o nome da instituição financeira. Constata a irregularidade da contratação, que se deu mediante fraude perpetrada por terceiro, deve ser declarado inexistente o débito. A falha na prestação do serviço, que ofenda o princípio da informação e da segurança, na relação consumerista, gera responsabilidade objetiva da fornecedora, que deve indenizar pelos prejuízos causados. Presente o liame de causalidade entre a conduta do réu e o dano suportado pela parte autora,
configurada estará a responsabilidade de indenização da causadora do ato ilícito, conforme disposto no art. 186, do Código Civil e art. 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva sua responsabilidade, "ex vi" do disposto no art. 927, parágrafo único do Código Civil e art. 14, do Código Consumerista. A instituição financeira, na condição de ré, deve ser responsabilizada quando houver falha na prestação do serviço, principalmente quando advinda de estelionatário
. A indenização deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento imotivado, produzindo, no causador do mal, impacto suficiente para dissuadi-lo de igual e semelhante atentado.

(TJ-MG - AC: 10287140077234001 Guaxupé, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 23/06/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2022)

No tocante a isso, a parte apelante questionou subsidiariamente o
quantum
indenizatório.

Desse modo, considerado o dever de indenizar frente ao dano moral ocorrido em decorrência do ato ilícito praticado pelo apelante, é necessário observar o patamar referente ao valor indenizatório.

Vejamos, segundo a jurisprudência do STJ:

a fixação do valor devido à título de indenização por danos morais, deve considerar o método bifásico, sendo este o que melhor atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos extrapatrimoniais, uma vez que minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano. Nesse sentido, em uma primeira etapa deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Após, em um segundo momento, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz”. (AgInt no REsp n. 1.719.756/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018)

Em observância aos critérios para a fixação do
quantum
referente aos danos morais ao caso, necessário observar alguns julgados pátrios em situações semelhantes:

TJSP - Apelação Cível nª 1012145-86.2015.8.26.0506: RECURSO – Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Comprovada ilegitimidade do saque da integralidade do benefício previdenciário da apelada, através de prova pericial grafotécnica – Valores comprovadamente sacados por terceiros, que devem ser integralmente restituídos – Evidente existência de culpa corrente do apelante, que permitiu a realização de saque fraudulento, diretamente no caixa –
Falha na prestação dos serviços bancários que privou a apelada da integralidade de seu benefício previdenciário
– Configurado dano moral "in re ipsa" – Aplicação da Súmula 479 do STJ –
Indenização bem fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
diante das circunstâncias do caso concreto – Prequestionamento – Honorários advocatícios bem fixados e majorados – Recurso improvido (TJSP;

Apelação Cível 1012145-86.2015.8.26.0506; Relator (a): Roque Antonio Mesquita de Oliveira; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/05/2021; Data de Registro: 22/05/2021)

TJSP - Apelação Cível nª 1003929-59.2020.8.26.0281
: Apelação. Direito do Consumidor. Prestação de serviços. Telefonia.
Ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais em razão de negativação indevida, com pedido de tutela antecipada
. Sentença de procedência. Nome da autora inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Empresa Ré que não apresenta em nenhum momento prova contundente no sentido de que houve a efetiva contratação do serviço de telefonia. Ausência completa de contrato ou gravação de atendimento telefônico que comprove a contratação da prestação de serviço. Alegação de fraude perpetrada por terceiro. Improcedência. Dever da empresa Ré em zelar pela segurança da contratação de seus serviços, sendo mais diligente quanto a conferência da veracidade dos dados do contratante. Dano moral in re ipsa caracterizado.
Indenização mantida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Precedentes desta Câmara. Não comprovada a relação contratual entre as partes. Correção monetária que deve incidir a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação (artigo 405 do CC). Sentença mantida. Honorários, mantidos em 20% sobre o valor da condenação, haja vista que já arbitrados em patamar máximo. RECURSO DESPROVIDO.

(TJSP;

Apelação Cível 1003929-59.2020.8.26.0281; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itatiba - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/06/2021; Data de Registro: 02/06/2021)

TJSP - Apelação Cível nª 1009029-11.2020.8.26.0405:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação do autor de que seu nome foi inscrito no cadastro de inadimplentes,
em razão de débito que desconhece
–
Sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$5.000,00
. – Pretensão de majoração do valor fixado para R$100.000,00. INADMISSIBILIDADE No caso, o dano moral foi reconhecido pela sentença e contra ela não há recurso da instituição financeira ré.
Valor da indenização bem fixado pelo Juízo, que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Pretensão de valor exagerado que extrapola o caráter reparatório. Sentença mantida. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretensão de majoração dos honorários advocatícios de 10% para 20% sobre o valor da condenação. ADMISSIBILIDADE: Honorários majorados para 20% sobre a condenação, percentual que se mostra condizente com a natureza e a complexidade da causa. DANOS MORAIS – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – Relação extracontratual – Sentença que determinou a incidência de juros de mora desde a data do julgamento – Pretensão do autor de que os juros incidam desde o evento danoso. ADMISSIBILIDADE: Em se tratando de relação extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, ou seja, desde a inscrição indevida (Súmula 54 STJ). Sentença reformada neste ponto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1009029-11.2020.8.26.0405; Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/06/2021; Data de Registro: 01/06/2021)

Desta feita, considerando-se que no presente caso, da existência de prática abusiva por parte da instituição financeira, que implicou na caracterização do dano moral suportado pela apelada, conforme já mencionado, denota-se que o
quantum
indenizatório merece ser mantido, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo este até menor do que o que fora fixado em outros julgados.

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de que a sentença seja mantida em sua integralidade.

É como voto.

Belém,

de

de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 03/02/2023